Tribunal: TCU
Processo: 014.669/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 842023, modalidade Pregão e Uasg 175016 (Objeto: Prestação de serviços comuns de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais, a serviço da CAIXA, mediante disponibilização de veículos com motoristas executivos, combustível e demais insumos, para atendimento de altos executivos no Distrito Federal, entorno e em estados limítrofes - Item I, estados de São Paulo, entorno e em estados limítrofes - Item II e Rio de Janeiro, entorno e em estados limítrofes - Item III, pelo prazo de 30 (trinta) meses, em conformidade com as disposições deste Edital e seus Modelos/Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 10571/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.669/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. (05.439.064/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal (Caixa) - Centralizadora Nacional de Contratações em Bauru (Cecot/BU). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF), representando a Caixa Econômica Federal; Oscar Fugihara Karnal (51458/OAB-DF), representando a Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda.; Leo Rocha Miranda (10889/OAB-DF), representando a Amj Auto Locadora Ltda. - ME. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal (Caixa) - Centralizadora Nacional de Contratações em Bauru (Cecot/BU), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 84/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a regra posta no item 7.10 do edital, quando aplicada em conjunto com outras regras editalícias, a exemplo da vedação da alteração do valor do quadro 3 (item 5.3.2 do edital), (i) desrespeitou as regras previstas nos itens 7.10.1, 7.10.2 e 7.10.3 do mesmo edital; (ii) não foi capaz de selecionar a melhor proposta para a Administração, afrontando, portanto, os princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016; (iii) não tem previsão legal de seu uso em conjunto com o critério de julgamento de menor preço; e (iv) não é capaz, por si só, de afastar o jogo de planilhas; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal (Caixa) - Centralizadora Nacional de Contratações em Bauru (Cecot/BU), à AMJ Auto Locadora Ltda. - ME e à representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.